Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIAS ÁREAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PONTOS DE PROGRAMAS DE MILHAGEM OU FIDELIDADE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1.As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas e instituições financeiras se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento em que o participante acumula milhas ou pontos para aquisição de produtos e serviços de lojas parceiras.
2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.